Tribunal: TJBA
Processo: 0509737-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509737-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUÚE e OUTROS

Advogado(s):
JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRÍCIA MATOS DE OLIVEIRA

APELADOS: MARIA LÚCIA TANNER DE OLIVEIRA ARAÚJO e OUTROS

Advogado(s):
PATRÍCIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, OBSERVADA A MODULAÇÃO DO
EARESP Nº 676608/RS
.
APELO
DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação
R
evisional de
C
ontrato de
P
lano de
S
aúde, ajuizada por
B
eneficiária na condição de titular desde 10.07.2009, visando à declaração de nulidade dos reajustes aplicados ao longo dos anos,
apontando
suposta abusividade, por superarem os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A sentença de parcial procedência reconheceu a natureza de “falso coletivo” do pacto, determinou a aplicação dos reajustes anuais autorizados para planos individuais/familiares pela ANS e condenou a
O
peradora à restituição dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal, a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a avença entabulada pelas partes deve ser reclassificad
a
como plano individual, diante da ausência de vínculo representativo com a entidade supostamente contratante; (ii) estabelecer se a
O
peradora deve restituir, em dobro, os valores pagos a maior, em decorrência dos reajustes abusivos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reclassificação do contrato, como plano individual,
resulta
da ausência de vínculo efetivo da
A
utora com a entidade supostamente contratante, revelando-se um “falso coletivo”, prática usualmente adotada por
O
peradoras para escapar da regulação da ANS, conforme previsto na RN nº 195/2009 e na Nota Técnica da própria Agência Reguladora.

4. Os reajustes aplicados nos anos de 2012 a 2014 foram substancialmente superiores aos autorizados pela ANS, o que, aliado à ausência de critérios objetivos e transparência, caracteriza sua abusividade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece que, diante da configuração de “falso coletivo”, aplica-se o regime jurídico dos planos individuais, inclusive quanto aos reajustes autorizados.

6. Segundo fixado pelo STJ, no julgamento dos EAREsp nº 676.608/RS, os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, desde que exigidos após a publicação do referido acórdão, em 30.03.2021; antes disso, a devolução se dá de forma simples, salvo prova de dolo.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso da Autora provido. Apelo da Ré improvido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 206, § 3º, IV; RN ANS nº 195/2009 e nº 124/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0035733-04.2013.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.02.2018; TJ-PE, AI nº 0046859-55.2024.8.17.9000, Rel. Desa. Valéria Bezerra, j. 24.02.2025; TJ-BA, Ap. Cív. nº 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0509737-25.2018
.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridas
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
MARIA LÚCIA TANNER DE OLIVEIRA ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.